Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na apelação, por constatar preclusão lógica, em razão do recolhimento das custas iniciais. O agravante sustenta que sua condição financeira atual não lhe permite arcar com os custos do processo, apresentando documentos para demonstrar sua hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento das custas processuais iniciais impede o deferimento da gratuidade da justiça em fase recursal, especialmente quando não há demonstração de alteração superveniente da condição financeira do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o recolhimento das custas processuais é ato incompatível com a declaração de hipossuficiência, configurando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade. 4. A concessão posterior do benefício somente é possível se houver comprovação de alteração na situação financeira, superveniente ao recolhimento das custas, o que não foi demonstrado no caso concreto, pois os documentos juntados são anteriores à data do pagamento das custas iniciais. 5. Não comprovada alteração na capacidade financeira após o recolhimento das custas, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento das custas processuais configura preclusão lógica do pedido de gratuidade da justiça, por ser ato incompatível com a alegação de hipossuficiência.” “2. A concessão posterior da gratuidade judiciária exige demonstração de alteração na condição financeira superveniente ao recolhimento das custas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.007, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368604, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 8/9/2021; TJDFT, Acórdão 1276071, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 19/8/2020; TJDFT, Acórdão 1366760, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 25/8/2021; TJDFT, Acórdão 1289152, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 30/9/2020.